Tribunal: STF
Processo: RE 1545897
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:   



    Ação Direta de Inconstitucionalidade. Santo Anastácio. Leis 2.461, de 17/3/2015, 2.544, de 31/1/2017 e 2.699, de 30/4/2019. Instituição de Programa de Inclusão Social pelo Trabalho. Jurisprudência do STF e deste Órgão Especial que afirmam a inconstitucionalidade da medida. Tema 612 de Repercussão Geral do STF. Procedência com arrastamento em relação ao Decreto do Prefeito de n. 37, de 28/4/2015 e em relação às leis 2.314, de 26/3/2013 e 2.374, de 23/10/2013. Ofensa aos artigos 111; 115, incisos II e X, c.c. 144, todos da Constituição Estadual. Procedência (doc. 18, p. 2). 



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação dos arts. 23, X; 37, IX; 170, VIII; e 203, III, da mesma Carta, sob o argumento de que a Lei n. 2.461/2015 do Município de Santo Anastácio, que criou Programa de Inclusão Social pelo Trabalho, não tratou de “contratação para atendimento de interesse da Administração, mas sim de ação de cunho assistencial, voltada a mitigar os efeitos sociais do desemprego, oferecendo ao trabalhador desempregado a oportunidade de adquirir novas habilidades profissionais e sociais” (doc. 20, p. 7).



    Sustenta, assim, que o acórdão recorrido aplicou indevidamente o Tema 612 da Repercussão Geral, que versa sobre os requisitos de validade da contratação temporária.



    Defende, por fim, a constitucionalidade da Lei n. 2.461/2015 do Município de Santo Anastácio, dado que está alinhada ao dever constitucional dos entes públicos de promoverem, no limite de suas competências, a diminuição da pobreza e da marginalização social.



    A pretensão recursal merece acolhida.



    Conforme assinalei na decisão de procedência da Rcl 73.732/SP para cassar a decisão que havia negado seguimento a este recurso extraordinário:



    [...] percebe-se que houve equívoco na aplicação do Tema 612 RG, tendo em vista que o acórdão de julgamento da ação direta de inconstitucionalidade violou a orientação firmada no RE 658.026/MG, ao aplicá-la a caso no qual ela não deveria incidir.  



    A Lei n. 2.461/2015, do Município de Santo Anastácio/SP, em homenagem a diversos princípios constitucionais, entre eles notadamente o da dignidade da pessoa humana, criou programa social para beneficiar a população em vulnerabilidade social daquela localidade e promover a reinserção de pessoas desempregadas no mercado de trabalho.  



    O simples fato de haver a concessão de auxílio pecuniário quando houver o exercício de alguma atividade laboral, durante a participação no programa, não tem o condão de converter o programa social em contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição.  



    Cuida-se de institutos jurídicos diversos e, justamente por isso, o Tema 612 RG é inaplicável ao caso concreto, que trata de política pública de cunho nitidamente assistencial. No Tema 612 RG, os princípios constitucionais que nortearam a edição da Lei n. 2.461/2015 não foram examinados por esta Suprema Corte, pois a questão jurídica em julgamento restringia-se à contratação temporária prevista pelo art. 37, IX, da Constituição.



    Assim, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo — ao julgar inconstitucional a Lei n. 2.461/2015 do Município de Santo Anastácio e suas posteriores alterações —, além de aplicar indevidamente o Tema 612 da Repercussão Geral ao caso dos autos, dissentiu da jurisprudência desta Suprema Corte.



    De fato, no próprio acórdão recorrido constou que:



    Os diplomas legais em discussão estão reproduzidos a fls. 3/10 e deles se extrai que, com a melhor das intenções, as autoridades locais procuravam absorver mão de obra não empregada na forma de programa social de inclusão pelo trabalho.



    Sua teleologia fica exposta nos pronunciamentos do e. Prefeito de Santo Anastácio.



    [...]



    Aquelas assertivas estão coerentes com os ditames dos diplomas legais em discussão, para tal mister basta ler seus textos. Neles se autoriza a contratação de pessoas desempregadas em situação de vulnerabilidade social, para prestação de serviços para a municipalidade, além de atividades de capacitação e orientação, prevendo pagamento de um auxílio pecuniário no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) por dia, além de garantia de seguro de acidentes pessoais.



    [...]



    Todavia, neste caso os atos normativos municipais impugnados, não obstante possuam caráter de programa social de combate ao desemprego e seus efeitos deletérios para a localidade, estabelecem, em verdade, espécie de contratação temporária de pessoas para serviços públicos junto à Municipalidade (doc. 18, pp. 4-9 — grifei).



    Nesse contexto, consideradas as premissas fixadas pelo TJSP, observo que o acórdão impugnado afastou-se do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido da constitucionalidade de normas municipais, concretizadoras do princípio da dignidade da pessoa humana, que instituem programas assistenciais voltados a combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização e a promover a integração da população em situação de vulnerabilidade ao mercado de trabalho. Nessa linha, destaco o julgamento do RE 791.826 AgR/SP, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, cuja ementa segue transcrita:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei do Município de Ilhabela nº 717/2009. Inconstitucionalidade afastada pelo Tribunal de origem. Implementação de contraprestação em razão da participação em programa que tem por objetivo conferir qualificação profissional, alfabetização e renda a cidadãos integrantes de parte da população desempregada residente no município. Ausência de irrazoabilidade. Precedentes. 1. A lei impugnada, na realidade, não regulamenta contratação temporária, mas sim aspecto de bolsa concedida em âmbito de programa que tem cunho pedagógico. O fato de o bolsista, em caráter eventual, ter de realizar colaboração surge como contrapartida da sua participação no programa, o que não apresenta qualquer irrazoabilidade. 2. Essa situação se assemelha à examinada pela Suprema Corte no julgamento da ADI nº 2.663/RS, na qual se considerou constitucional lei estadual que assegurava que as empresas que patrocinassem bolsas de estudos para professores que ingressassem em curso superior poderiam, em contrapartida, exigir dos beneficiários que lhes prestassem serviço para implementação de projetos de alfabetização ou aperfeiçoamento de seus empregados, bem como outras atividades compatíveis com sua formação profissional. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento (DJe 15/5/2018).



    No mesmo sentido, cito a Rcl 73.732 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, em que afastei a aplicação do Tema 612 da Repercussão Geral ao presente caso:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 612 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 658.026/MG). EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Trata-se de agravo regimental contra decisão que julgou procedente o pedido para cassar a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, assim como o acórdão que julgou o agravo interno, em razão do equívoco do Tribunal de origem ao aplicar a sistemática da repercussão geral (Tema 612 RG).



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve desrespeito à decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento do RE 658.026/MG (Tema 612 da Repercussão Geral).



    III. Razões de decidir



    3. O Tema 612 da Repercussão Geral trata especificamente da contratação temporária prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal e não abrange programas assistenciais como o instituído pela legislação municipal impugnada.



    4. A decisão do Tribunal de origem aplicou indevidamente o Tema 612, contrariando a orientação fixada por esta Suprema Corte em casos análogos, nos quais se reconheceu a validade de programas assistenciais municipais voltados à inclusão social pelo trabalho.



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental desprovido (DJe 2/4/2025 — grifei).



    Com essa orientação, aponto ainda as seguintes decisões: RE 1.535.067/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20/3/2025; RE 1.432.079/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 6/6/2023; ADI 6.693/ES, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 1°/10/2021; SL 1.561/SP, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 19/8/2022; SL 1.763/SP e SL 1.739/SP, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe 9/9/2024 e DJe 27/6/2024, respectivamente.



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a contrariedade aos arts. 23, X; 37, IX; 170, VIII; e 203, III, da Constituição da República e, como corolário, reformar o acórdão recorrido para julgar improcedente a ação direta de inconstitucionalidade.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator